Tribunal: TJDFT
Processo: 0727882-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Classe: REVISÃO CRIMINAL No Processo: 0727882-60.2019.8.07.0000 RECORRENTE (S): RENAN TALES BARRETOS DE LIMA RECORRIDO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Trata-se de Revisão Criminal, escrita de próprio punho por Renan Tales Barretos de Lima, na qual pugna pela revisão de sua condenação e da pena imposta. Salienta-se que o peticionante não possui capacidade postulatória para a ação. Ademais, compulsando os autos, verifica-se que o requerente, em sua petição, não instruiu o pedido com os documentos necessários para a compreensão da controvérsia, nem mesmo com o acórdão que se pretende revisar. Portanto, diante dessas circunstâncias, remetam-se os autos à Secretaria da Câmara Criminal para que proceda à intimação da Defensoria Pública para patrocinar a defesa do requerente e instruir o feito, sob pena de não conhecimento da ação. Na sequência, ouça-se d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator